Tribunal: STF
Processo: ARE 1440638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE REASSENTAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR, EM RAZÃO DO RISCO DE DESABAMENTO TOTAL DA RESIDÊNCIA, PRECÁRIA E FRÁGIL. DEMANDANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A INTERDIÇÃO DE SUA MORADIA SE AMOLDA A ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. SE A INTERDIÇÃO DECORREU DA PRECARIEDADE DA CONSTRUÇÃO, IRREGULARMENTE REALIZADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA INCLUSÃO DO DEMANDANTE EM PROGRAMA HABITACIONAL, NO REASSENTAMENTO EM OUTRA UNIDADE HABITACIONAL, TAMPOUCO, EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. RECORRENTE QUE AFIRMOU JÁ RESIDIR COM SUA ESPOSA EM IMÓVEL ADQUIRIDO NOPROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”, O QUE DEMONSTRA A DESNECESSIDADE DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO PRETENDIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE NOSSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL SOBREA MATÉRIA EM DEBATE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA TAL COMO PROFERIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 6º, 23, incisos IX e X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Embora o direito à moradia seja um direito social fundamental garantido constitucionalmente, na presente hipótese, não se pode imputar aos entes públicos réus qualquer responsabilidade, em razão da interdição do imóvel do autor, e tampouco obrigação deconcessão de aluguel social.



    Os Decretos Estaduais nº 42.406/2010 e nº 43.091/11 preveem o programa “morar seguro” e o pagamento do benefício doaluguel social em favor de famílias que tenham sido retiradas compulsoriamente de suas residências, localizadas em áreas de risco,ou cujo imóvel tenha sido destruído, em razão de calamidade pública.



    Da leitura do auto de interdição, constata-se que houve interdição em razão do risco de desabamento total de váriasresidências, precárias e frágeis, existentes na Rua São Felipe, Complexo do Alemão, dentre as quais a moradia do autor (índice0000033).



    Constou da fundamentação da sentença vergastada que: “(...) o Decreto Estadual nº 42.406/2010, instituiu a implantação do "aluguel social", para as famílias desabrigadas ou moradoras de área de alto risco, em razão de calamidade pública e das fortes chuvasque atingiram o Estado, enquanto não providenciado seu adequado reassentamento. Todavia tal benefício não é devido emqualquer hipótese, fazendo jus ao mesmo somente aqueles que perderam ou tiveram suas residências interditadas em razão decalamidades públicas, não sendo abrangidas as construções edificadas irregularmente em locais de risco ou em desacordo comas normas ambientais”. (grifou-se)



    Desta forma, como o imóvel do autor foi interditado em 2011,em virtude do grau de risco alto de desabamento, com possibilidade deocorrência de escorregamento de solo e de processo erosivo, não se enquadra na hipótese legal de recebimento do aluguel social."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente